Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-40.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705588-40.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SANTANA RIBEIRO, SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, WILCK JORGE COSTA MEDEIROS APELADO: SUPREMA MULTIMARCAS PECAS ACESSORIOS E VEICULOS LTDA, WILCK JORGE COSTA MEDEIROS, JOSE SANTANA RIBEIRO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o requerido Wilck Jorge Costa Medeiros formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 12821496). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se o apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a declaração de hipossuficiência se reveste de presunção relativa de veracidade, de modo que a parte requerente deve colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, tais como extratos de conta bancária atualizados, contracheques atualizados e declaração de imposto de renda atualizada. Ainda que seus rendimentos sejam variáveis, porquanto derivam de comissões por vendas realizadas, para que seja possível aferir a situação de hipossuficiência, faz-se necessário saber ao menos a média dos rendimentos mensais do pretenso beneficiário. Destarte, intime-se o apelante Wilck Jorge Costa Medeiros para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer sua real e atual situação, demonstrando a necessidade da concessão do benefício, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora